Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602666-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
Num. 43897911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de qu

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0602666-03.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-VALTER FRANCISCO BRIGIDO
VICENTE- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALTER FRANCISCO BRIGIDO VICENTE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
VALTER FRANCISCO BRIGIDO VICENTE (REQUERENTE)
LEONARDO PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897911
27/06/2024
18:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.514

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602666-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALTER FRANCISCO BRIGIDO VICENTE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
REQUERENTE: VALTER FRANCISCO BRIGIDO VICENTE
ADVOGADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - OAB/PR60608
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
SOBRA DE CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC. RECOLHIMENTO.
GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
SOBRA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO TRANSFERIDA
ERRONEAMENTE PARA O TESOURO NACIONAL. DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA APÓS O PARECER CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE
SOMENTE PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente da compra de créditos adquiridos
para impulsionamento, pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, por se tratar de recursos não utilizados,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

2. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda
à efetiva contratação realizada no período anterior ao dia 08 de
setembro de 2022 enseja desaprovação das contas de campanha,
sobretudo quando os gastos omitidos nas contas parciais
correspondem a percentual superior a 10%. Precedentes.

3. Recolher sobras de recursos oriundos do Fundo Partidário para o
Tesouro Nacional não atende ao contido no art. 50, §3º, da Resolução
23.607/2019, que determina a transferência para a conta bancária do
partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
Num. 43897911 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

4. Documentos intempestivamente apresentados pelo prestador são
analisados, exclusivamente, para se afastar eventuais recolhimentos
ao Tesouro Nacional, mantendo-se as irregularidades existentes no
parecer conclusivo.

5. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022.
Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VALTER FRANCISCO BRIGIDO
VICENTE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022. As contas
finais foram entregues na data de 01/11/2022, com retificadoras em 22/04/2024.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43427701).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id 43652858).

Com a documentação, os autos retornaram à unidade técnica que, no parecer
conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6.1, 6.3, 7.1, 7.2,
8.1 e 10. Ainda, houve indicação de ressalvas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 11.

O prestador apresentou contas retificadoras e os autos retornaram ao setor técnico
que manteve a irregularidade apenas no item 6.3. Não houve reanálise do item 10 e do 11, haja
vista a impossibilidade de seu saneamento.

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento;

Item 10: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas
parcial;

Item 11: Sobra de campanha de recursos do Fundo Partidário
recolhida erroneamente para a União.

Pela unidade técnica foram consideradas afastadas as seguintes
Num. 43897911 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

irregularidades:

Item 6.1: omissão de despesas com combustíveis;

Item 7.1 e 7.2: Inconsistência em despesas com recursos do Fundo
Partidário;

Item 8.1: Ausência de declaração de gastos realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

Item 9.2.1: Movimentação financeira divergente da registrada no
sistema SPCE.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que emitiu parecer pela
desaprovação com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, afirma “No presente caso,
embora tenha havido a juntada extemporânea de documentos, é o caso de manter a
desaprovação de contas, afastando-se o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.” (Id.
43863920)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por VALTER FRANCISCO
BRIGIDO VICENTE, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato recebeu 3.781 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as
seguintes receitas:

R$ 100.000,00 - Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha;

R$ 100.000,00 - Recursos financeiros provenientes do Fundo
Partidário;

Num. 43897911 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

R$ 460,00 - Doações pela internet (R$ 16,79 taxa administrativa, R$
443,21 valor líquido).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação. Com a apresentação
de contas retificadoras, remanesceram irregularidades apenas nos itens 6.1 e 10, conforme
detalhamento:

O prestador apresentou contas retificadoras e os autos retornaram ao setor técnico
que manteve a irregularidade apenas no item 6.3. Não houve reanálise do item 10 e do 11, haja
vista a impossibilidade de seu saneamento.

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento;

Item 10: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas
parcial;

Item 11: Sobra de campanha de recursos do Fundo Partidário
recolhida erroneamente para a União.

Pela unidade técnica foram consideradas afastadas as seguintes
irregularidades:

Item 6.1: omissão de despesas com combustíveis;

Item 7.1 e 7.2: Inconsistência em despesas com recursos do Fundo
Partidário;

Item 8.1: Ausência de declaração de gastos realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

Item 9.2.1: Movimentação financeira divergente da registrada no
sistema SPCE.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que emitiu parecer pela
desaprovação com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, afirma “No presente caso,
embora tenha havido a juntada extemporânea de documentos, é o caso de manter a
desaprovação de contas, afastando-se o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.” (Id.
43863920)

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
Num. 43897911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores. Conforme se vê em julgado desta Corte, relativo a janeiro de 2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO
Num. 43897911 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos
extemporaneamente, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e desde que
vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários
desta instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração;
(ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Precedente.

3. A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo
destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado
pela unidade técnica durante a instrução do processo, não a alterar
completamente a indicação dos dados essenciais da operação havida.
Precedente.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060367075,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
29/01/2024.)

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para se afastar os recolhimentos, mantendo-se as irregularidades
existentes no parecer conclusivo.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Itens 6.1: Omissão de receitas

No parecer conclusivo, item 6.1, constou que o prestador deixou de registrar uma
despesa no valor de R$ 118,25 com o fornecedor PETROFIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA.

Em contas retificadoras, o prestador realizou o registro da despesa no sistema
SPCE, apresentou a nota fiscal de nº 955, bem como o comprovante de pagamento realizado via
pix, cujo valor debitado da conta Fundo Partidário tem como contraparte o fornecedor contido na
nota fiscal, PETROFIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Para o setor técnico, a inconsistência pode ser afastada. Logo, devido a
comprovação realizada extemporaneamente, remanesce a irregularidade no item 6.1, ora em
análise, cujo percentual equivale a 0,05% da arrecadação, contudo, sem recolhimento, sob pena
de enriquecimento sem causa da União.

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
Num. 43897911 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

O prestador realizou pagamentos ao FACEBOOK. no montante de R$ 7.000,00, ao
passo que as notas fiscais emitidas pelo Facebook totalizaram R$ 6.370,59, ou seja, uma
diferença de R$ 74,23, valor não utilizado nos impulsionamentos, nem comprovado seu
recolhimento.

Ressalta-se que os pagamentos com recursos do Fundo Partidário ocorreram em
29/08/2022, R$ 1.000,00, e na data de 30/08/2022 o prestador pagou outro boleto na quantia de
R$ 4.000,00.

Já os créditos adquiridos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha se deram nas datas de 21/09/2022, quando o candidato realizou o pagamento de um
boleto bancário no valor de R$ 1.000,00, depois em 29/09/2022 outro boleto de mesmo valor, R$
1.000,00.

Como é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook
se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira de campanha, na forma do art. 35 §2º, II, e também do art. 50, inc. III, da
Resolução TSE 23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
Num. 43897911 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. (...) IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. DIFERENÇA.
RECURSOS PÚBLICOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA
DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO. IRREGULARIDADES
GRAVES QUE ATINGEM PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

9. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado configura sobra de campanha e deve ser devolvido.
Precedentes do c. TSE.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348197, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024.)

No caso concreto, o candidato pagou com recursos do Fundo Partidário a quantia
R$ 5.000,00 em agosto de 2022 e, em setembro, mais R$ 2.000,00 com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

Sabe-se que não há critério estabelecido, nos casos em o candidato adquire
créditos de forma aleatória, usando ora recursos do Fundo Partidário, ora do Fundo Especial.
Todavia, foi possível confirmar que as aquisições de créditos ocorreram primeiramente com
recursos do Fundo Partidário e as posteriores com recursos do Fundo Especial.

Dessa maneira, é razoável considerar que os pagamentos vão sendo debitados em
ordem cronológica. Como o valor a ser recolhido é de R$ 74,23 e os últimos créditos foram
adquiridos em setembro com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o
prestador deverá proceder o recolhimento da quantia para o Tesouro Nacional.

Não obstante a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 74,23 representa valor diminuto, de modo que, ausentes indícios de má-
fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva, cujo percentual equivale a 0,03% da
arrecadação.

Itens 7.1 e 7.2: Inconsistência em despesas com recursos do Fundo Partidário

A unidade técnica havia apontado inconsistências na documentação comprobatória
relativa à utilização regular de recursos do Fundo Partidário. No item 7.1, para corrigir as
inconsistências no valor de R$ 15.020,50, o prestador apresentou nota fiscal e contratos.

Por sua vez, a seção de contas considerou a documentação idônea, sendo possível
confirmar a destinação dos recursos do Fundo Partidário, e afirma o analista que “Após a
emissão do Parecer Técnico Conclusivo, pelo prestador de contas foi apresentada retificadora
com apresentação de documentos vinculados aos gastos. (...) Inconsistências afastadas.”

Num. 43897911 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

No que tange ao item 7.2, houve divergência na movimentação financeira quando,
em consulta aos extratos bancários, verificou-se que o valor de R$ 5.267,25 não encontrava
correspondência com os registros realizados no sistema SPCE.

No que lhe diz respeito, o prestador inseriu informações no sistema no sistema
SPCE, bem como apresentou documentação consistente em notas fiscais e contrato de
prestação de serviço e relativos à movimentação localizada no extrato bancário da conta do
Fundo Partidário.

A seção de contas entendeu que a documentação supre a falha anteriormente
apontada “Inconsistências afastadas.”, haja vista a comprovação do vínculo dos gastos com a
campanha eleitoral.

As quantias de R$ R$ 15.020,50 (item 7.1) e R$ 5.267,25 (item 7.2) foram
comprovadas, contudo, as irregularidades representam 10,14% da arrecadação, razão pela qual
se afastam os recolhimentos, mas mantém-se a desaprovação.

Item 8.1: Ausência de declaração de gastos realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo constou que o prestador realizou gastos no montante de R$
608,35, valores estes que constavam nos extratos bancários, mas não haviam sido registrados no
sistema SPCE.

Por meio de contas retificadoras, o prestador efetivou o registro e apresentou
documentação comprobatória dos gastos. O setor técnico entendeu como sanada a
irregularidade e as afastou no parecer técnico.

Dessa maneira, afasta-se o recolhimento com o apontamento de ressalva, cujo
percentual equivale a 0,30% da arrecadação.

Item 9.2.1: Movimentação financeira divergente da registrada no sistema SPCE

A divergência constante no item 9.2.1 consiste em lançamento realizado no sistema
SPCE que não guardava correspondência com as informações dos extratos bancários.

O prestador realizou a correção dos lançamentos e o setor técnico, por sua vez,
entendeu que as inconsistências poderiam ser afastadas.

Frise-se que nesse tópico não havia irregularidade que ensejasse recolhimento de
valores, porém mantém-se a ressalva em razão do descuido do prestador com o lançamento das
informações contábeis, bem ainda porque efetuou as correções somente após o parecer
conclusivo.

Item 10: Gastos não informados na prestação de contas parcial

No Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 37.500,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme imagem:

Num. 43897911 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

Em sua manifestação, o prestador se justifica:

No parecer de diligências emitido pela seção de prestação de contas, houve
omissão quanto à informação de despesas de campanha auferidas antes do
prazo da referida prestação de contas parcial. O prestador vem esclarecer
que devido ao fato de ter uma campanha em âmbito estadual e por trabalhar
com documentos físicos é possível que muitos dos contratos celebrados
foram enviados pelo correio, não havendo tempo hábil de serem juntados na
prestação de contas parcial. Além dessa inviabilidade produzida pelo próprio
trâmite dos correios, é possível que a contabilidade tenha se equivocado no
lançamento de algumas datas de contratação, as quais foram corrigidas por
meio da apresentação da prestação de contas retificadora.

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, sobretudo o § 4º, traz
previsão acerca da necessidade de registrar na prestação de contas parcial a movimentação
financeira e estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de setembro.

Outrossim, as informações devem traduzir a efetiva movimentação dos recursos
financeiros durante a campanha para permitir e/ou facilitar o controle concomitante das contas de
campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(..)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. (grifos acrescidos)

Inicialmente, o prestador informou no sistema SPCE que os contratos foram
realizados na data de 16/08/2022, retificou os dados e o setor técnico aceitou a correção, haja
vista que a nova informação correspondia ao contido nos contratos, ou seja, parte das
contratações ocorreram em 09/09/2022.

Contudo, os contratos com Rodrigo Reeberg Presti e Leonardo Pereira Gonçalves,
Num. 43897911 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

no total de R$ 30.000,00, ensejaram o apontamento de despesa contratada que deveria ter sido
informada na prestação de contas parcial.

Ocorre que, realmente, o prestador deixou de informar gastos no montante de R$
30.000,00 valor que representa 15% em relação ao total de recursos financeiros.

A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento de que “o atraso no envio de
informações comprometeu relevantemente a atividade de fiscalização das contas, (...), em razão
da extensão da falha, conclui-se pela desaprovação das contas.”

Com efeito, o art. 47, §6º, da referida Resolução, prevê que a prestação de contas
parcial quando não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE 48,78% DA ARRECADAÇÃO.
IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL PELOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHAS - FEFC NA CONTA OUTROS RECURSOS. VIOLAÇÃO
DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. USO DE
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO E
DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E
DA CONTA "OUTROS RECURSOS". OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E 5º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS. MÁCULA DO
USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM 18,41% DA CONTABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO
PARTIDO POLÍTICO.

(...)

2. Em razão da análoga instrumentalidade entre as prestações de
contas parciais e os relatórios financeiros, com o acréscimo de
que estes servem para dar transparência às fontes de recursos
das campanhas eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos relatórios financeiros
sempre que o valores intempestivos superem a quantia de R$
1.064,10 ou o valor percentual de 10% da movimentação da
contabilidade analisada, impondo-se a desaprovação das contas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060342649,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.)
( Destacou-se.)
Num. 43897911 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. (...)

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à
época, que correspondam a valor expressivo no contexto da
campanha, compromete a fiscalização das contas, ensejando a
sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253528,
Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 208, Data 24/10/2023) ( Destacou-se.)

Na hipótese, o prestador deixou de informar gastos com pessoal, contratados na
data de 16/08/2022 que deveriam ter sido declarados na prestação de contas parcial. O valor de
R$ 30.000,00 equivale a 15% em relação ao total das despesas contratadas na campanha
eleitoral, percentual que impõe a desaprovação.

Item 11: Sobra de campanha de recursos do Fundo Partidário
recolhida erroneamente para a União

O parecer conclusivo indicou que, em relação à sobra financeira de recursos do
Fundo Partidário, o prestador recolheu R$ 126,63 ao Tesouro Nacional, quando, em verdade,
deveria recolhê-la para a conta bancária do respectivo partido.

Conforme contido no art. 50, §3º, da Resolução 23.607/2019, “As sobras financeiras
de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido
político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.”

O recolhimento do recurso erroneamente transferido ao Tesouro Nacional não
causou prejuízo para a análise e a transparência das contas, contudo, remanesce à ressalva
devido descuido na execução da norma.

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que,
somadas, representam mais de 10% dos recursos utilizados na campanha, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos de
reiterada jurisprudência deste Tribunal.

Num. 43897911 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52

Logo, as contas de campanha devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III,
da Resolução TSE n° 23.607/2019, com recolhimento de R$ 74,23 ao Tesouro Nacional, em
razão da aquisição e não utilização de créditos adquiridos junto ao Facebook com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por VALTER FRANCISCO BRIGIDO
VICENTE relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 74,23 (setenta e
quatro reais e vinte e três centavo), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602666-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VALTER FRANCISCO BRIGIDO VICENTE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608 - REQUERENTE: VALTER
FRANCISCO BRIGIDO VICENTE - Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA
GONCALVES - PR60608

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897911 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/06/2024 18:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062718032585300000042852928
Número do documento: 24062718032585300000042852928
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:03:52